Tribunal: TJDFT
Processo: 0700018-11.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE E ESBULHO COMPROVADOS. TUTELA POSSESSÓRIA DEFERIDA. BENFEITORIAS NÃO COMPROVADAS PELO RÉU. INDENIZAÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Demonstrada a posse do autor e o esbulho praticado pelo réu, deve ser mantida a sentença que concedeu a tutela reintegratória com amparo nos artigos 1.210, caput, do Código Civil, e 560 e 561 do Código de Processo Civil.

II. À luz do que dispõe o artigo 1.219 do Código Civil, não há que se cogitar de indenização por benfeitorias na hipótese em que o réu não comprova a sua realização.

III. Apelação desprovida.